Tribunal: TJDFT
Processo: 0751682-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em sede de execução fiscal (Processo no 0013318-03.2008.8.07.0001) ajuizada em face de LAPA POÇOS ARTESIANOS LTDA., indeferiu o pedido de prosseguimento do feito executivo, nos seguintes termos: O exequente requereu a reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório deste feito, a fim de que tenha prosseguimento a execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Intime-se. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o valor executado é superior aos tetos previstos nos Provimentos no 13/2012 e 47/2020 da Corregedoria desta e. Corte de Justiça, segundo os quais deveriam ser arquivadas provisoriamente as execuções fiscais cujos valores fossem inferiores a R$ 5.000,00 e R$ 7.454,85, respectivamente. Ressalta que, por ocasião da propositura da ação, o valor executado era de R$ 5.667,06; e que, atualmente, o quantum devido é de R$ 21.353,98. Assevera que a decisão recorrida, ao se recusar a dar o regular andamento ao feito, viola o artigo 1o, § 1o, do Provimento no 13/2012, os artigos 2o, 4o e 797 do Código de Processo Civil e o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Destaca seu direito de recuperação do crédito tributário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal; e, no mérito, a reforma da decisão agravada (ID no 21998709). Sem preparo em face da isenção legal (artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). Ao ID no 22377320, foi deferido o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para dar regular andamento ao feito executivo. A decisão agravada foi objeto de reconsideração por parte do Juízo de origem (ID no 82322308 – autos de origem). É a suma dos fatos. DECIDO. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, observa-se que o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão: Ante o agravo de instrumento interposto, exerço o juízo de retratação para determinar o prosseguimento da presente execução fiscal. Intime-se o exequente para dar andamento útil ao feito, requerendo o que entender de direito (ID no 82322308 – autos de origem). Assim, diante da reconsideração da decisão fustigada, a consequência é a perda de interesse do agravante, levando à extinção do presente recurso. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a retratação da decisão agravada pelo Juízo originário, concedendo à gratuidade de justiça ao agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso pela perda de objeto da pretensão recursal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJDFT, Acórdão 1155342, 07197349420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO VIA RPV AO CAUSIDICO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO. 1. A reconsideração da decisão recorrida pelo magistrado singular implica julgar prejudicado o recurso contra ela interposto. 2. Agravo prejudicado. (TJDFT, Acórdão 1143075, 07140355920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 29/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). À vista do exposto, ante a perda do objeto recursal, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator